Tribunal: TJPA
Processo: 0001168-12.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001168-12.2015.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JADERSON RIBEIRO CAMARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO GUERREADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração NO AGRAVO INTERNO na Apelação Cível
opostos por
Estado do Pará
em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 15667796), assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO
STF POR INTERMÉDIO DO RE 1140005.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA, AINDA QUE A ATUAÇÃO SEJA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 16011976), o embargante aduziu a existência de omissões no julgado, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

O V. Acórdão embargado deu provimento ao agravo interno interposto pelo requerente para, reformando a decisão monocrática agravada, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e manter a sentença apelada em todos os seus termos, inclusive no trecho em que condena o Fisco Réu ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado.

A referida decisão turmária, contudo, se revela omissa.

Isso porque deixou sem apreciação os fundamentos deduzidos pelo Estado ora embargante na contraminuta recursal no sentido de que
o precedente invocado no V. Acórdão ora embargado (RE 1140005-RG) não se aplica ao caso dos autos, presente hipótese de
distinguishing
.

Assinalou o Estado ora embargante naquela oportunidade que o caso submetido à apreciação da Suprema Corte tratou da possibilidade de se condenar a União ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos seus Defensores Públicos, com base nas disposições da LC nº 80/94, que disciplina especificamente a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios.

E que, no caso da Defensoria Pública do Estado do Pará, a sua lei orgânica, LC nº 54/06 proíbe, no seu art. 6º XVIII, o recebimento de verba sucumbencial oriunda dos cofres da Fazenda Pública Estadual, inclusive da Administração Indireta, dispositivo esse a que o V. Acórdão claramente negou vigência.

A Lei Orgânica da DPU, conforme ficou evidenciado nas contrarrazões fazendárias, dispõe o exato oposto do que prevê a Lei Estadual que regula a DPE/PA, devendo esta última prevalecer, sob pena de ofensa ao art. 2º,§2º da LINDB, além da autonomia constitucional assegurada aos Estados pelo art. 25 da Carta Magna.

Sem embargo dessas violações, o Estado ainda suscitou o maltrato ao art. 134, §§1º e 2 da CF/88, na medida em que apenas as normas gerais da LC nº 80/94 se aplicam às Defensorias Estaduais. No mais, prevalecem as regras estipuladas na legislação estadual.

Por fim, vislumbra-se ainda a afronta ao próprio art. 85 do CPC e 22 do EOAB que dão aos advogados a titularidade da verba sucumbencial, considerada de natureza alimentar.

Acontece que o entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores é o de que os Defensores Públicos não são advogados, não podendo, pois titularizar a verba sucumbencial, que, por falta de amparo legal, também não pode constituir receita da instituição de que fazem parte.

Dessa forma, em relação à Defensoria do Estado do Pará há de predominar o entendimento cristalizado na Súmula nº 421 do STJ que deixou de ser aplicada injustificadamente pelo V. Acórdão.

Em suma, a questão era definir se, havendo lei específica – no caso a LC Estadual nº 54/06 – vedando o recebimento de honorários pela Defensoria Pública em ações contra o Poder Público Estadual, aplica-se ou não o Tema nº 1002 da Repercussão Geral do STF, que trata especificamente da Defensoria Pública da União.

Todas essas alegações, exaustivamente deduzidas na contraminuta ao agravo interno, foram deixadas órfãs de apreciação, culminando na prolação de um Acórdão manifestamente omisso, em detrimento do disposto no art. 489, §1º, IV e V e VI do CPC.

Isto posto, requer o Estado ora embargante a VV. Exas. que se dignem de, atentos às razões aqui formuladas, acolher os presentes embargos declaratórios e, emprestando-lhe excepcionais efeitos infringentes, negar provimento ao agravo interno da DPE/PA para dar provimento a apelação do Estado ora embargante, afastando a condenação fazendária ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em todo caso, requer sejam declarados prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados até aqui pelo Estado ora embargante, bem como as matérias que possam vir a ser submetidas a apreciação dos Tribunais Superiores.

...”

Requereu que os pontos suscitados como omissos fossem corrigidos.

Pugnou pelo provimento dos embargos.

Em suas contrarrazões (id. 16339017), o embargado refutou as argumentações recursais, requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 17254382).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de ver prevalecer as teses que sustentou, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Nesse sentido, não há vício a ser saneado no presente caso e, em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Esclareço, ademais, que os fundamentos aduzidos na decisão embargada foram suficientes e relevantes para firmarem o deslinde da causa, de modo que não se fazia imprescindível que este relator se debruçasse sobre outros temas que não contribuiriam para infirmar a decisão prolatada, mesmo porque o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, conforme os termos do art. 489, § 1º, V, do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém (PA), 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024